Tribunal: TJSP
Processo: 1013247-89.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXONERAÇÃO DE FIANÇA EM RAZÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE LOCADORA E LOCATÁRIA NO CURSO DE ANTERIOR AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - ACORDO QUE SE LIMITOU AO PARCELAMENTO DOS ALUGUÉIS DEVIDOS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE MORATÓRIA OU NOVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013247-89.2017.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante LIDIA
ANTUNES LOPES, são apelados DOMINGOS BERNINI e MARIA APARECIDA
GONÇALVES BERNINI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1013247-89.2017.8.26.0566
Apelante: Lídia Antunes Lopes
Apelados: Domingos Bernini e Maria Aparecida Gonçalves Bernini
Comarca: São Carlos - 5a Vara Cível
Juiz prolator: Vilson Palaro Júnior
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - EXONERAÇÃO DE FIANÇA EM
RAZÃO
DE
ACORDO
CELEBRADO
ENTRE
LOCADORA
E
LOCATÁRIA
NO
CURSO
DE
ANTERIOR AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO IMPOSSIBILIDADE - ACORDO QUE
SE LIMITOU AO PARCELAMENTO DOS ALUGUÉIS
DEVIDOS
-
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
MORATÓRIA OU NOVAÇÃO IMPROCEDÊNCIA DOS
EMBARGOS SENTENÇA MODIFICADA
APELAÇÃO PROVIDA
VOTO No 34152
Interpõe a locadora apelação em face da sentença
que julgou procedentes os embargos à execução instaurada contra os
fiadores do contrato de locação residencial, exonerando-os da garantia
com fundamento no reconhecimento da existência de concessão de
moratória à locatária, nos termos do artigo 838, I, do CPC, haja vista o
acordo para parcelamento do débito firmado na anterior ação de despejo
por falta de pagamento da qual não participaram os fiadores.
A apelante busca a inversão do resultado,
argumentando, em síntese, que o único intento das partes ao firmarem o
referido acordo foi o de permitir à locatária nova possibilidade de purgar
a mora na ação de despejo, tendo previsto, inclusive, que a celebração do
negócio não importava novação da dívida, cujo montante, ademais,
retornaria às condições originais em caso de descumprimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1013247-89.2017.8.26.0566
pactuado, o que de fato veio a ocorrer. Assim, entende não ter ficado
caracterizada hipótese de moratória ou novação, não havendo falar, por
conseguinte, em exoneração dos fiadores.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Respeitado o posicionamento adotado em primeiro
grau, entendo assistir razão à apelante.

Segundo se verifica, a locadora Lídia Antunes Lopes
ingressou com ação de despejo por falta de pagamento em face da
locatária Theodora Elie Sotirellos, celebrando no curso da lide
composição amigável, em cujo instrumento a locatária confessou a
existência do débito e se comprometeu a quitá-lo em dez parcelas
mensais fixas e sucessivas, mediante concessão de abatimento da ordem
de vinte por cento sobre a dívida confessada, sob pena de acarretar “a
plena e total reconstituição da dívida originária”, e além disso,
“expedindo-se mandado de desocupação” (fls. 10/12).
Como não houve o pagamento das parcelas do
acordo, e uma vez entregues as chaves do imóvel pela locatária, a
locadora ajuizou então a presente execução por título extrajudicial
(contrato de locação), assim o fazendo, além da devedora principal,
também em face dos fiadores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1013247-89.2017.8.26.0566
Verte claro, portanto, que o acordo em questão se
limitou ao parcelamento dos aluguéis até então inadimplidos, tendo
como única finalidade dar à locatária nova chance de evitar a rescisão do
contrato de locação, de modo que, para receber judicialmente os
aluguéis vencidos e os posteriores até a data da efetiva desocupação do
imóvel, seria mesmo necessária a propositura de nova ação de cobrança
ou de execução.
Nesse cenário, a despeito da não participação dos
garantes na ação de despejo e na formação do acordo, não há como
reconhecer a ocorrência de novação ou concessão de moratória e, por
conseguinte, exonerá-los da fiança prestada.
Isso porque, para que haja novação é mister que as
partes, conscientemente, além de desejarem extinguir uma obrigação e
criar outra, queiram também que a criação desta última seja a causa da
extinção da primeira. Não houve, na espécie, extinção de uma obrigação
e criação de outra, nada sendo comprovado quanto à presença do
"animus novandi". Aliás, há no respectivo instrumento cláusula expressa
no sentido de não representar a celebração do acordo causa de novação
da dívida original.
Por outro lado, limitado o acordo ao pagamento das
parcelas vencidas mês a mês, mantidas todas as demais cláusulas
contratuais, gerando situação que em nada onera os fiadores, de todo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1013247-89.2017.8.26.0566
irrelevante a falta de aquiescência deles. Acordo entre locador e
locatário somente tem o condão de acarretar extinção da fiança quando
provocar objetivamente algum agravamento da obrigação do fiador.
Nesse sentido firmou-se a jurisprudência desta
Corte: Acordo entre locador e locatário para redução do valor do
aluguel. Falta de aquiescência dos fiadores. Acordo que, por ser
benéfico, não implica em extinção da fiança. (Apelação com Revisão no
746.050-0/8, Relator Des. RENZO LEONARDI).
Locação
Redução do aluguel
Novação

Inadmissibilidade. Aditamentos que, por terem se limitado a alterar o
valor do aluguel, não implicaram em alteração da substância do
contrato. Não caracterização de novação, pela ausência do 'animus
novandi'. Subsistência da obrigação do fiador nos limites anteriormente
pactuados. (Apelação com Revisão no 821.650-0/2, Relator Des.
CLOVIS CASTELO).
Destarte, de rigor a reforma da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para julgar improcedentes os embargos à execução opostos
pelos fiadores, imputando aos executados, por conseguinte, o pagamento
das respectivas custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10%
sobre o valor atualizado da dívida.
ANDRADE NETO
Relator